Tribunal: STF
Processo: ADPF 1187
Classe: ADPF
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO:



      1. O Min. Nunes Marques submeteu os autos para exame desta Presidência, com o despacho que a seguir reproduzo: 



    “1. O Partido Socialista Brasileiro (PSB) ajuizou esta arguição de descumprimento de preceito fundamental contra o Edital da Concorrência Pública Internacional n. 01/2024, do Estado de Sergipe, cujo objeto é concessão da prestação regionalizada dos serviços públicos de abastecimento de água e esgotamento sanitário da Microrregião de Água e Esgoto de Sergipe (MAES).



    Em 3 de setembro de 2024, não conheci da ação, nos termos do art. 4º da Lei n. 9.882/1999 c/c o art. 21, § 1º, do RISTF, e declarei prejudicado o exame da medida liminar. Transcrevo os fundamentos daquela decisão:



    O argumento do requerente está centrado na alegação de violação ao direito fundamental à água decorrente da não aplicação, ao edital, da nova legislação que versa sobre a política de Tarifa Social de Água e Esgoto. A despeito da alegação de desrespeito a preceito fundamental, certo é que a controvérsia se resolve no âmbito infraconstitucional, e não mediante controle concentrado de constitucionalidade.



    Não é objeto da ação, reparem, a própria lei, mas ato de efeito concreto, anterior a ela, que, supostamente, não a teria observado. Segundo o requente, a não aplicação retroativa da nova lei ao processo licitatório em curso violaria o direito fundamental à água, à saúde e ao meio ambiente equilibrado, bem como aos objetivos fundamentais de combate às desigualdades sociais e regionais.



    É incabível a arguição de descumprimento de preceito fundamental na espécie. Ainda que dotados de generalidade e abstração, os preceitos impugnados nesta ação ensejariam, prima facie, a instauração de típico controle de legalidade, tendo como paradigma o diploma legal que lhe dá suporte primário.



    A controvérsia suscitada diz respeito à observância ou não da política de tarifa social — é este o ponto central da ação —, e não violação direta de normas constitucionais. Seria necessário aferir se o Edital n. 01/2024 atende ou não as disposições da Lei n. 14.898/2024. Eventual inconstitucionalidade se daria de forma meramente indireta ou reflexa ao Texto Constitucional.



    Em segundo lugar, ressalto que a Lei n. 14.898/2024, que instituiu as diretrizes da Tarifa Social de Água e Esgoto ainda não está em vigor. Não se pode exigir, portanto, aplicação retroativa de lei em vacatio legis, que é o pedido formulado pelo autor. Ainda que esteja em andamento, é certo que o edital foi publicado antes da edição daquele diploma federal, estando sujeito às normas vigentes à época, o que, repita-se, não é o caso da Lei n. 14.898/2024, que somente produzirá efeitos a partir de 11 de dezembro próximo.



    Há que se reconhecer, assim, o não cabimento da ação objetiva na hipótese, por não estar presente conflito de estatura constitucional, apto a atrair a atuação do Supremo.



    Contra aquele pronunciamento, o proponente formalizou agravo interno (petição/STF n. 115.687/2024). Argumenta a prevenção do ministro Cristiano Zanin para analisar o caso devido à distribuição anterior da ADI 7.705, cujo objeto coincide parcialmente com o desta ação. Defende a natureza constitucional da questão discutida, tendo em cota a violação direta a preceitos fundamentais, como o direito à água, ao saneamento básico, à saúde, à vida e ao meio ambiente equilibrado. Aduz não buscar o mero controle de legalidade do edital, mas sim a análise de sua conformidade com as normas constitucionais apontadas. Alega o cabimento da ADPF para impugnar atos normativos infralegais, como o edital em questão, quando estes apresentam generalidade e abstração e violam frontalmente preceitos fundamentais. Reitera a necessidade de concessão de medida cautelar para suspender o certame licitatório até o julgamento do mérito, visando evitar danos irreparáveis ou de difícil reparação. Cita precedentes do Supremo que reconhecem a elevada importância do direito à água e ao saneamento, nos quais se aponta cabível a arguição de descumprimento de preceito fundamental para contestar atos normativos similares.



    A Secretaria Judiciária deixou de intimar as partes agravadas ante a ausência de endereço nos autos (e-Doc 21).



    2. Diante da alegação de prevenção, e tendo em vista o disposto no art. 77-B do Regimento Interno, remeta-se o processo ao Presidente do Tribunal, ministro Luís Roberto Barroso, responsável pela distribuição, para que se pronuncie sobre a questão suscitada.”



    2. A Coordenadoria de Processamento Inicial da Secretaria Judiciária deste Supremo Tribunal Federal prestou os seguintes esclarecimentos: 



    “Trata-se de Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental proposta pelo Partido Socialista Brasileiro – PSB, em face do Edital de Concorrência Pública Internacional nº 01/2024, do Estado de Sergipe, que visa a “Concessão da Prestação Regionalizada dos Serviços Públicos de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário da Microrregião de Água e Esgoto de Sergipe – MAES”. 



    Quando da distribuição, não foi possível localizar processos do controle concentrado de constitucionalidade impugnando o mesmo Edital objeto da desta ADPF. 



    Em 04/09/2024, sobreveio decisão não conhecendo desta Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. Contra esta decisão o requerente interpôs Agravo Regimental (petição nº 115687/2024), onde alega possível conexão com a ADI nº 7.705. 



    A ADI nº 7.705 foi proposta pelo Partido dos Trabalhadores, impugnando a Lei Complementar Estadual nº 398, de 29 de dezembro de 2023, do Estado de Sergipe, que  “reorganiza as Microrregiões de Saneamento Básico de Sergipe, instituindo a Microrregião de Saneamento Básico – Microrregião de Água e Esgoto de Sergipe - MAES e sua respectiva estrutura de governança”. Esta Ação Direta de Inconstitucionalidade foi distribuída, por sorteio, ao Exmo. Sr. Ministro Cristiano Zanin, em 19/08/2024. 



    Considerando, salvo melhor juízo, a diversidade de objetos entre as ações, foi a presente ADPF distribuída, por sorteio, ao Exmo. Sr. Ministro Nunes Marques em 02/09/2024.” 



      3. É caso de redistribuição. 



      4. O art. 77-B do RISTF enuncia o seguinte:



    “Art. 77-B. Na ação direta de inconstitucionalidade, na ação direta de inconstitucionalidade por omissão, na ação declaratória de constitucionalidade e na arguição de descumprimento de preceito fundamental, aplica-se a regra de distribuição por prevenção quando haja coincidência total ou parcial de objetos.” (destaques acrescidos)



    5. Embora não haja, em princípio, perfeita coincidência de objetos, as peculiaridades da causa convencem da necessidade de redistribuição do processo, especialmente porque o edital impugnado nesta ADPF tem como um dos seus fundamentos a Lei Complementar Estadual nº 398, de 29 de dezembro de 2023, do Estado de Sergipe, questionada no âmbito da ADI 7.705, Rel. Min. Cristiano Zanin. Sendo assim, havendo um importante grau de afinidade entre os temas em discussão, o caso é de “fundado risco de decisões contraditórias no âmbito desta Suprema Corte”, o que justifica a incidência da regra prevista no art. 55, § 3º, do CPC.



     



      6. Diante do exposto, determino a redistribuição do processo para o Min. Cristiano Zanin, por prevenção à ADI 7.705. 



    Publique-se.



Brasília, 24 de junho de 2025.



Ministro Luís Roberto Barroso



Presidente